Tribunal: TJDFT
Processo: 0717257-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0717257-04.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA RECORRIDO: GABRIEL PIRES DE PAIVA BARBOSA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Segundo disposto no §1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão. 2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do RITR. Não foram apresentadas contrarrazões. 3. Sustenta o embargante que o Acórdão de ID 57326912 deixou de enfrentar os argumentos fundamentais apresentados em seu recurso. Aduz que para análise de tais fatos, seria necessário a utilização de conhecimentos técnicos específicos que só mesmo por meio perícia especializada poderia apurar a causa dos danos no veículo da parte adversa e a qualidade do combustível. 4. Sem razão o embargante. Essa instância recursal afastou a preliminar de incompetência do Juizado Especial por entender que a documentação acostada aos autos pela parte autora demonstrava a plausibilidade do seu direito, levando à desnecessidade de realização de perícia técnica. Conforme constou no item “7” do Acórdão, caberia ao ora embargante fazer prova em sentido contrário (art. 373, II, do CPC), como forma de comprovar que o produto que oferece aos consumidores é de qualidade, com verificação nos termos da Resolução ANP 09/2007. Todavia, não se desincumbiu desse ônus, eis que não anexou aos autos as últimas verificações de qualidade do combustível que comercializa. 5. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados, inexistindo omissões entre os fundamentos adotados no julgado e sua conclusão. As razões de decidir denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 6. A irresignação apresentada reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão. 7. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante. 8. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 9. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 57326912. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. A parte recorrente aponta que o acórdão vergastado violou o artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal. Argumenta que a ausência de deferimento da prova técnica pericial essencial ao deslinde da demanda afronta as garantias do devido processo legal e cerceia o direito de defesa do recorrente. Sustenta a existência de repercussão geral. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem contrarrazões. Destaca-se que se considera válida e regular a intimação pessoal da parte dirigida ao endereço constante dos autos. Inteligência do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cumprindo às partes manterem o Juízo atualizado sobre sua eventual mudança de endereço. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 63124109. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, a questão de fundo posta no apelo trata da necessidade (ou não) da produção de prova pericial para o deslinde da questão e a competência dos juizados especiais para julgamento do caso. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE 640671 (Tema 433), assentou a inexistência de repercussão geral. Confira-se: RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 640671 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2011, DJe-171 DIVULG 05-09-2011 PUBLIC 06-09-2011 EMENT VOL-02581-02 PP-00345) De outro giro, a Suprema Corte firmou entendimento (tema 660) no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional (como no caso sob análise), por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Nesse toar, indefiro o processamento do recurso extraordinário, com fundamento no art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Publique-se. Brasília, 4 de outubro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal